Tribunal: TJSP
Processo: 2012355-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – Decisão que rejeitou a formação de litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a CEF, reconhecendo, consequentemente, a competência da Justiça Estadual - Inconformismo que não comporta acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação do FCVS – Circunstância que implica na manutenção da competência da Justiça Estadual – Precedentes – Justiça Federal que, mediante decisão proferida nos autos principais, já havia determinado a exclusão da CEF do polo passivo, com a consequente redistribuição do feito à Justiça Estadual - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012355-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – Decisão que rejeitou a formação de litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a CEF, reconhecendo, consequentemente, a competência da Justiça Estadual - Inconformismo que não comporta acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação do FCVS – Circunstância que implica na manutenção da competência da

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – Decisão que rejeitou a formação de litisconsórcio passivo entre a seguradora ré e a CEF, reconhecendo, consequentemente, a competência da Justiça Estadual - Inconformismo que não comporta acolhida - Ausência de comprovação de efetiva afetação do FCVS – Circunstância que implica na manutenção da competência da Justiça Estadual – Precedentes – Justiça Federal que, mediante decisão proferida nos autos principais, já havia determinado a exclusão da CEF do polo passivo, com a consequente redistribuição do feito à Justiça Estadual - Decisão mantida – Recurso improvido.